Tribunal: TCU
Processo: 023.454/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8320/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.454/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Araujo Pinho (XXX.146.958-XX); Aline Esperanca de Sa Freitas (XXX.974.907-XX); Barbara Barbosa Valle Otoni (XXX.634.797-XX); Cassio Albernoz Fonseca (XXX.548.727-XX); Charles Carvalho Santos (XXX.555.747-XX); Davi da Silva Teixeira (XXX.598.357-XX); Denise Moraes Gouveia da Silva (XXX.038.337-XX); Kenia Oliveira Barbosa da Hora (XXX.674.987-XX); Larissa Franco de Andrade (XXX.166.916-XX); Leandro Gines Egea (XXX.390.117-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.